Tribunal: TJSP
Processo: 1009016-25.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência do pleito inaugural. Insurgência da autora restrita ao quantum fixado a título de danos morais (R$4.000,00). Indenização pelo dano extrapatrimonial que comporta majoração para R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando seu caráter compensatório e escopo punitivo. Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência do pleito inaugural. Insurgência da autora restrita ao quantum fixado a título de danos morais (R$4.000,00). Indenização pelo dano extrapatrimonial que comporta majoração para R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando seu caráter compensatório e escopo punitivo. Precedentes desta C. Câmara. Recurso parcialmente provido.